Tribunal: STF
Processo: Rcl 81797
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Luís da Silva Soares, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos autos do Processo nº 5038932- 51.2022.4.04.0000.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Apresenta, para tanto, a seguinte argumentação:



    “A decisão que declara que não há possibilidade de aplicação de índice diverso daquele indicado no título judicial, salvo por meio de ação rescisória, uma vez que operada a preclusão, agiu em ofensa à Constituição.



    (...)



    Analisando os fundamentos da referida decisão, denota-se que fora mantido na íntegra os critérios previstos na Lei 11.960/2009 para fins de atualização do débito, o que está em manifesto confronto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E.



    Insta referir trecho do acórdão proferido no Tema 810 – Repercussão Geral– pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF - RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2017).” 



    Posteriormente, em 03/10/2019, houve o julgamento pelo Plenário do STF dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, fazendo incidir retroativamente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    (...)



    Dessa forma, a Corte Suprema, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.” (eDOC 1, pp. 5-8)



    Requer, nesses termos, a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, requer aprocedência da presente reclamação para cassar a decisão impugnada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que adeque o julgado ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810).



    O Juízo reclamado prestou informações (eDOC. 22).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação defendendo, em síntese, que “a decisão reclamada se encontra em total harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal na aplicação do instituto da coisa julgada e as decisões oriundas do controle de constitucionalidades perpetradas pela Corte Constitucional brasileira” (eDOC. 24, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da república apresentou parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE (RE 870.947/SE - TEMA RG 810). OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA-E. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO PRECEDENTE QUALIFICADO INDICADO (TEMA RG 810). EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O TEOR DOS PARADIGMA TIDO COMO VIOLADO. PARECER PELO NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO, MAS, CASO VENCIDA TAL PRELIMINAR, PELA SUA PROCEDÊNCIA.”(eDOC. 27, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte reclamante.



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Conforme consta dos autos, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário (eDOC. 12, pp. 52-61), o qual foi devidamente admitido pelo Juízo de origem (eDOC. 12, p. 133) e encontra-se pendente de análise e decisão pelo STF.



    Ressalta-se que o processo originário encontra-se atualmente no Superior Tribunal de Justiça para exame do Recurso Especial com Agravo do Instituto Nacional do Seguro Social, beneficiário do ato reclamado, para posterior remessa do recurso da parte reclamante a esta Suprema Corte.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia ainda será submetida a este Tribunal por outra via, sendo inadmissível o emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987- 07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 767.332/MG (Tema 693 da Repercussão Geral). 2. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. Efetivamente, não foi esgotada a via ordinária, dada a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão reclamado. 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação.” (Rcl 52478 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07-07-2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente